Tribunal: TJPA
Processo: 0028138-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028138-29.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028138-29.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO TERIA INCORRIDO EM OMISSÃO AO NÃO APONTAR A APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. SANADA NESTA OPORTUNIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O acórdão ora embargado incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.012 do CPC/2015, eis que restou omisso quanto a incidência de juros e correção monetária na indenização moral;

II – Trata-se de relação contratual, eis que a ação versava sobre obrigação de fazer de plano de saúde, sendo portanto relação jurídica obrigacional estritamente de cunho pactual;

III – O valor indenizatório moral deverá ser acrescido de juros moratórios, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como corrigido monetariamente, a partir do efetivo arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ;

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028138-29.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face de Acórdão (ID.

9767647) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª 0028138-29.2013.8.14.0301.

De antemão, cumpre ressaltar que a ação originária versava sobre obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sendo essa ajuizada frente alegado direito de restituição do consumidor frente ao plano de saúde que negou determinado tratamento médico. Desse contexto, o acórdão embargado reformou a sentença para reconhecer que o plano de saúde apelante realizou a obrigação de fazer cerne do litígio, afastando a condenação por perdas e danos. Por outro lado, manteve a condenação do juízo singular ao pagamento de dano moral.

Apresentados os embargos declaratórios, arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se manifestado acerca dos índices para cálculo de juros moratórios e correção monetária aplicáveis a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório
.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028138-29.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO: ALVARO AUGUSTO MORAIS NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face de acórdão proferido pelo presente tribunal de justiça que julgou procedente o recurso apresentado pela ora embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da aplicação dos índices de correção monetária e juros da indenização moral.

Por esse motivo, a partir de agora o presente voto irá suprimir as omissões:

Dessa forma, faz-se importante ressaltar que a relação entre as partes é de natureza contratual. Trata-se, sobretudo, de uma consideração imperativa de ordem lógica, tendo em vista que a obrigação de fazer discutida originalmente somente teria exigência em razão do contrato firmado entre as partes.

Desse modo, quanto a indenização pelo dano moral suportado, deve ser aplicado os juros moratórios desde a citação. Por outro lado, quanto ao índice de correção monetária, esse deverá ser contabilizado desde a data do arbitramento desse dever, vide Súmula nº 362 do STJ, aplicando-se o índice INPC.

Conforme ao acima exposto, é o que compreende a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - GOLPE DE INTERNET - OLX - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES (TED/DOC) - IMEDIATA COMUNICAÇÃO, APÓS CIÊNCIA DA FRAUDE - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - SENTENÇA REFORMADA. 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Não há o que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, quando as alegações da peça vestibular ilustram a relação entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser objeto de julgamento de mérito. 3. A instituição financeira, mesmo possuindo condições para tanto, deixou de comprovar ter efetivamente diligenciado para recuperação de valores remetidos fraudulentamente pelo seu correntista. Ao invés disso, insiste em atribuir culpa exclusiva ao consumidor, no instituto de transferir-lhe o ônus da sua própria atividade comercial, o que não pode ser admitido. 4. Os autores tentaram impedir de imediato a concretização da fraude mostrando-se diligentes ao se dirigirem à agência bancária na tentativa de bloquear as transações, sem, contudo, obterem êxito, sendo presumido o abalo moral à vista do ocorrido suportado. 5. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 6. Por se tratar de relação contratual, o quantum indenizatório deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação, na forma do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do seu arbit ramento, conforme súmula nº 362 do STJ. 6. Danos materiais resultam de valores efetivamente pagos relativos às transações fraudulentas e devem ser recompostos. 7. O valor deverá ser acrescido de juros moratórios, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, e corrigido monetariamente, a partir do efetivo desembolso, conforme súmula nº 43 do STJ. 8. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido. V.V.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA DE VEÍCULO REALIZADA A PARTIR DE ANÚNCIO NO PORTAL OLX. TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA CONTA CORRENTE DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO. - Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, caracterizando-se desde que haja a presença de um dano ao consumidor. Contudo, o fornecedor não será responsabilizado quando ocorrer culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme estabelece o §3º do mencionado artigo. - Comprovado que instituição financeira apenas cumpriu a ordem do correntista e realizou a transferência de numerário para conta de terceiro estranho à relação contratual, não pode ela ser responsabilizada por eventual golpe que ele venha sofrer. - Não caracteriza fortuito interno o prejuízo sofrido pelo correntista em razão de transferência voluntária e consciente por ele mesmo realizada para conta de terceiro estranho à relação contratual de compra e venda de veículo automotor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.149532-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão apontada.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023